Tribunal: TJSP
Processo: 1044222-44.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Mônica de Barros Castanho contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reconhecendo que o pagamento aos conciliadores/mediadores é responsabilidade das partes, não do Estado. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Mônica de Barros Castanho contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reconhecendo que o pagamento aos conciliadores/mediadores é responsabilidade das partes, não do Estado. A embargante busca sanar omissão sobre a validade da Lei 15.804/2015 e seu pedido indenizatório baseado nessa lei. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a omissão sobre a validade e vigência da Lei 15.804/2015 e (ii) o pedido de natureza indenizatória da conciliadora feito com base nessa lei. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão embargado não apreciou a tese da embargante sobre seu pedido indenizatório contido na Lei 15.804/2015, fundamentando-se em legislação que trata da remuneração de conciliadores/mediadores, como a Lei 13.140/2015 e Resolução 271/2018 do CNJ. 4. A Lei 15.804/2015 teve vetado o artigo 4o, que atribuía ao Estado (poder Executivo) o repasse de valores necessários ao custeio do abono variável referente à jornada dos Conciliadores e Mediadores. Ausência de exequibilidade. IV. Dispositivo: 5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas para suprir a omissão apontada, sem modificação do resultado do julgamento anterior.